Tribunal: TJMT
Processo: 1002791-84.2024.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002791-84.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRENDA GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 112.011.743-76 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), CLEYTON COSTA RODRIGUES - CPF: 061.848.181-80 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENDA GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 112.011.743-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO
.

INVI
ABILIDADE
. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com alegação preliminar de nulidade das provas obtidas em busca domiciliar e, no mérito, pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da busca domiciliar realizada; (
ii
) a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas; e (
iii
) a possibilidade de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes.

III. Razões de decidir
:

1.
A preliminar de nulidade das provas obtidas na busca domiciliar não merece acolhimento, considerando a ausência de elementos que indiquem ilegalidade na diligência policial.

2
. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais militares e as circunstâncias da apreensão, demonstra de forma inequívoca a destinação comercial das drogas apreendidas, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para o delito de uso.

3
. A dosimetria da pena aplicada na sentença mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes com as demais provas dos autos, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. 2. A desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas é inviável quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a destinação comercial do entorpecente apreendido.
”

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 28
e
33,
caput
, §

4º
, d
a
Lei n
.
11.343/2006

e
art. 69
, do CP
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j.
em
05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
CLEYTON COSTA RODRIGUES

contra sentença prolatada pelo Juízo da

4
ª
Vara

Criminal da Comarca de
Cáceres
(
MT
)
,

que
julgou

p
rocedente

pedido d
a
exordial acusatória,
condenando-o
nas sanções do
artigo
33,
caput

c
.
c
.
o art.
12
, ambos da
Lei n
.
11.343/06

e
na f
orma do art.
69
,

caput
,
do CP
,
à
reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
(
Id.

238857252
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas
obtidas na busca domiciliar
por ausência de fundamentação para
a
busca e apreensão
. No mérito, requer a absolvição
do apelante
, alegando ausência
provas
. De forma subsidiária requer a
desclassificação para o crime
do artigo 28
,
da Lei 11.343/2006
, ou
,
não sendo esse o entendimento,
a
diminuição da pena pre
vista no art. 33, §

4º, da Lei n. 11.343/2006
(
Id.

238857264
)
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou pel
a rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito,
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
(Id.

238857266
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer do d.
Procurador Amarildo Cesar
Fachone
,

opina
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
incólume
a r. sentença
(
Id.

242134668
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório,
a defesa pleiteia
,
preliminarmente,
o
reconhecimento da ilegalidade do ingresso irregular no domicílio e ausência de provas concretas que comprovem a prática do crime de tráfico,
bem como na desclassificação do crime de tráfico de drogas, e que seja aplicada a causa especial de
diminuição
de pena, prevista no
o §

4º, do art.

33, da Lei Federal n. 11.343/2006
,
razão pelo qual postula pela absolvição do apelante.

I –
P
RELIMINAR.

Alegada n
ulidade da busca domiciliar
:

A defesa sustenta que
a decisão que autorizou a busca e
apreensão, bem como quebra do sigilo tele
mático não possui fundamentação
necessária.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

Na sentença, o juízo
de origem
afastou a supracitada preliminar nestes termos:

(...)
“
Sustenta a defesa de Brenda Gonçalves Oliveira a nulidade da prova obtida a partir da extração de informações do aparelho de celular Iphone 11, cor preta, código de apree
nsão 42396 (Auto de Apreensão n.
2024.16.108683 – Id. 148953270), em razão de não ter sido obje
to da representação dos autos n.
1000709-59.2024.811.0013 (Id.157278518).10. Razão assiste à defesa.
Conforme decisão no processo n.
1000709-59.2024.811.0013 (fls. 15/20, Id. 157278518), a autorização para extração de dados de

aparelhos celulares e outros dispositivos informáticos abrangeu apenas aqueles

apreendidos em po
sse de Cleyton Costa Rodrigues.

11. Assim, inexistindo autorização judicial prévia para extração dos dados telemáticos

do celular apreendido em posse de Brenda Gonçalves Oliveira, declaro a nulidade da

extração de dados do aparelho celular da acusada, bem como das provas dela

decorrentes, as quais não poderão ser utilizadas para embasar condenação.

12. No tocante ao réu Cleyton Costa Rodrigues, em q
ue pese a defesa tenha arguido,
em sede de memoriais finais escritos, a não demonstração prévia do envolvimento do

acusado com organização criminosa para fins de autorização da busca e apreensão, o

Relatório de Investigação n.
2024.13.15362 (fl. 07, Id. 157278518) e a representação

policial (fls. 02/06, Id. 157278518) apontam para o envolvimento do réu com o tráfico de

drogas, notadamente por meio da facção criminosa “Comando Vermelho”, na cidade de

Pontes e Lacerda/MT.

13. A defesa colaciona em sua fundamentação decisão p
roferida pelo Superior Tribunal
de Justiça, datada em 2019, na qual houve o reconhecimento da nulidade da decisão que

autorizou a busca e apreensão em razão de não ter sido indicado o suposto delito

praticado, os requisitos legais de justa causa e imprescindibilidade dessa prova. Todavia,

esse julgado não guarda relação com estes autos, porquanto, nestes, foi apontado o delito

praticado (posse de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para fins de tráfico), a

justa causa (ocorrências por envolvimento co
m o tráfico de drogas – autos n
.
0010319-77.2019.811.0002) e imprescindibilidade da prova (localizar elementos de prova relativos à

traficância).

14. Dessa forma, ACOLHO a preliminar de n
ulidade apontada pela ré Brenda
Gonçalves Oliveira, determinando a nulidade das provas obtidas a partir da extração de

dados do aparelho celular apreendido em posse dela e das provas decorrentes da

extração, e REJEITO a preliminar indicada pelo réu Cleyton Costa Rodrigues
.

(...)
”
(Id.

23885725
2
).

No caso em análise,
verifica-se da denúncia que
uma equipe da Polícia Judiciária Civil deu cumprimento ao mandado de busca e apr
eensão expedido nos autos de n.

1000709-59.2024.8.11.0013, no âmbito da operação Protetor de Divisas e Fronteira, cujo objetivo era o combate ao tráfico de drogas naquela urbe, tendo como alvos os denunciados BRENDA GONCALVES OLIVEIRA e CLEYTON COSTA RODRIGUES, o
s quais são conviventes e atuariam
em coautoria na distribuição de drogas para a facção criminosa "Comando Vermelho".

D
urante o cumprimento do mandado, os denunciados foram submetidos a procedimento de busca pessoal e domiciliar, oportunidade na qual foi encontrado na residência do casal
um Revólver Taurus (Brasil), n. Série 13172, n.
Lacre 06065163, Código de Apreensão 4225A, aparentemente com o cano cortado, bem como uma caixa de munição, calibre 22, contendo
47 (quarenta e sete) cartuchos
.

Foi localizad
a,
também,
uma porção de maconha, pesando 2,55g (dois gramas e cinquenta e cinco centigramas) destinados à mercancia ilícita, bem como e R$ 1.029,00 (mil e vinte e nove reais) em espécie proveniente do tráfico de drogas.

O
s aparelhos celul
ares pertencentes
à
BRENDA e CLE
YTON foram apreendidos e submetidos a análise, cujo resultado revelou que CLEYTON é membro ativo da facção criminosa denominada Comando Vermelho e exercia a função de "responsável pelo material na quebrada", ou seja, encarregado por distribuir, vender e abastecer de substâncias entorpecentes as "bocas de fumo". Além disso, participava de grupos de mensagens relacionadas
à
mencionada facção, inclusive como administrador, e criou diversos grupos com a finalidade de realizar a contabilidade dos pagamentos das drogas comercializadas, contendo diversos comprovantes de pagamento que também eram feitos em nome de sua convivente BRENDA.

No caso em apreço, ao contrário do sustentado pela defesa, verifica-se que houve justa causa para a abordagem policial e busca domiciliar, o que pode ser constatado
por meio
da a
utoridade Policial Guilherme
Campomar
da Rocha
, que
narrou em audiência no início do mês de março de 2024,
em que
a equipe de investigação apresentou relatório da investigação conduzida por eles, no qual apontava que a residência de Cleyton estava sendo utilizada para o armazenamento de entorpecentes e de armas de fogo pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho, o que ensejou pedido de busca e apreensão, deferido após parecer favorável do Ministério Público.

No mesmo sentido
os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações preliminares e
o
cumprimento do mandado de busca e apreensão dos acusados
,
constituem elementos de provas de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do réu.

Diante dessa situação, as evidências demonstram claramente que os policiais não entraram indevidamente na residência do acusado.

Acerca do tema:

“(...) Preliminar: Se consta dos autos elementos concretos que evidenciam a existência de fundadas suspeitas de prática criminosa permanente na residência do réu [tráfico de drogas], como prévios monitoramentos no local, denúncia anônima dando conta da ocorrência da mercancia espúria no endereço e a fuga dos suspeitos para o interior da casa, ao notarem a presença da guarnição,
não há nulidade probatória por violação domiciliar a ser reconhecida, pois tais circunstâncias, a teor do precedente do STF, R.E. n.º 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, são aptas a legitimar a busca domiciliar sem mandado
; (...)
.
(N.U 1024600-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)
”
(
grifos meus
).

“
Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal
(...)
.
(N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
”
(grifos meus).

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe: “
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Assim, apesar dos esforços da defesa
,
todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca domiciliar relacionada ao crime em questão,

encontra
ndo
-se devidamente motivada com base em fatos concretos e graves, após investigação da autoridade policial que culminou na representação policial apontando para o envolvimento do réu
C
leyton no tráfico de drogas, por meio da facção criminosa “Comando Vermelho”, n
a cidade de Pontes e Lacerda
(
MT
)
e
que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Incabível, portanto, se falar em
nulidade por falta de fundamentação na decisão que deferiu a medida de busca e apreensão nos autos, uma vez que devidamente respaldada em investigação prévia e nos termos do artigo 243 do CPP.

Quanto
ao pedido de desentranhamento das provas obtivas do telefone celular de BRENDA, sob argumento de que foram obtidas de forma ilícita, o pleito encontra-se prejudicado, tendo em vista que o juízo sentenciante declarou a nulidade da extração de dados do aparelho celular
da acusada, bem como das provas dela decorrentes, as quais, inclusive, não foram utilizadas para embasar
a
condenação.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II – MÉRITO.

Pleito de Absolvição
:

No mérito, a defesa de
CLEYTON COSTA RODRIGUES

pugna pela absolvição do acusado
pel
a prática da conduta
pela qual foi condenado, sob o argumento de
ausência de provas suficientes para a condenação.

Narra a exordial acusatória:

“(...)

Fato 01 - artig
o 35, caput, da Lei 11.343/2006
Consta nos autos que em data não precisamente especific
ada nos autos, mas no município
de Pontes e Lacerda-MT, BRENDA GON
CALVES OLIVEIRA e CLEYTON COSTA
RODRIGUES, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condu
tas, associaram-se para fins de
praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 3
3, caput, da lei n. 11.343/06.

Fato 02 - artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006

Consta nos autos que no dia 05/03/2024, na Avenida Améri
co
Mazete
, n. 907, em Pontes e
Lacerda-MT, BRENDA GON
CALVES OLIVEIRA e CLEYTON COSTA
RODRIGUES, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas
condutas, tinham em depósito e
guardavam droga, totalizando cerca de 2,55g (dois gramas e cinquenta e
cinco centigramas) de maconha,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 03
- artigo 12 da Lei 10.826/2003
Consta nos autos que no dia 05/03/2024
, na Avenida Américo
Mazete
, n.
907
, em Pontes e
Lacerda-MT, BRENDA GON
CALVES OLIVEIRA e CLEYTON COSTA
RODRIGUES, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas conduta
s, possuíam e mantinham sob sua
guarda arma de fogo e munições de uso permitido, consistente em revólver, marca Rossi,
calibre 22, n.
131728, bem como 47 (quarenta e sete) cartuchos, calibre 22, marca
CBC,
sem autorização e em desacordo
com dete
rminação legal ou regulamentar.

Síntese dos Fatos.
Conforme apurado, no dia 05/03/2024
, na Avenida Américo
Mazete
, n.
907, em
Pontes e
Lacerda-MT, uma equipe da Polícia Judiciária Civil deu cumprimento
ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos de n.
1000709-59.2024.8.11.0013, no âmbito da
operação Protetor de Divisas e
Fronteira, cujo objetivo era o combate ao tráfico de drogas naquela urbe, tendo como alvos os

denunciados BRENDA GONCALVES OLIVEIRA e CLEYTON COSTA RODRIGUES, os quais são

conviventes e atuavam em coautoria na distribuição de drogas p
ara a facção criminosa "
ComandoVermelho
".
Infere-se dos autos que, durante o cumprimento do mandado,
os denunciados foram submetidos
a procedimento de busca pessoal e domiciliar, oportunidade na qual foi en
contrado na residência do casal
um Revólver Tau
rus (brasil), N.
Série 13172, n
.
Lacre 06065
163, Código de Apreensão 4225A,
aparentemente com o cano cortado, bem como uma caixa de munição, cali
bre 22, contendo 47 (quarenta e sete) cartuchos.
Além do aludido armamento, foi localizado uma porção de maconh
a, pesando 2,55g (dois gramas e
cinquenta e cinco centigramas) destinados à mercancia ilícita, bem como e
R$ 1.029,00 (mil e vinte e nove
reais) em espécie pro
veniente do tráfico de drogas.
Durante as buscas, os aparelhos celulares perten
centes a BRENDA e CLE
YTON foram
apreendidos e submetidos a análise, cujo resultado revelou que C
LEYTON é membro ativo da facção
criminosa denominada Comando Vermelho e exercia a função de "responsá
vel pelo material na quebrada",
ou seja, encarregado por distribuir, vender e abastecer de substâncias en
torpecentes as "bocas de fumo".
Além disso, participava de grupos de mensagens relacionadas a me
ncionada facção, inclusive como
administrador, e criou diversos grupos com a finalidade de realizar a contabilida
de dos pagamentos das
drogas comercializadas, contendo diversos comprovantes de pagamento
que também eram feitos em nome de sua convivente BRENDA.
Por sua vez, a análise realizada no celular de BRENDA conf
irmou que, através de mensagens

arquivadas no aplicativo
Whatsapp
, esta participava de diversos g
rupos utilizados para a fazer a
contabilidade das substâncias entorpecentes comercializadas por CLEYT
ON, inclusive forneceu os dados
da sua conta bancária pa
ra recebimento dos pagamentos.
Consta ainda a realização de laudos periciais dos materiais apreendidos,
sendo o resultado positivo para
maconha, conforme laudo n.º 532.3.10.8999.2024.166100-A01, totalizando 2,55g (dois gramas e cinquenta

e cinco centigramas) e o revolver e as munições eficientes, nos termos,
respectivamente, dos laudos n.532.2.13.8999.2024.166003-A01 e 532.2.13.8999.2024.166078-A01.
Diante do exposto, o MINIS
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO denuncia BRENDA GONCALVES OLIVEIRA
e CLEYTON
COSTA RODRIGUES como
incursos nos artigos 33, capu
t e 35,
capaut
, ambos da Lei n.

11.343/06 e artigo 12 da Lei n. 10.826/03,
aplica
ndo-se as disposições da Lei n.
8.072/90 no que for cabível, requeren
do que, após recebida e autuada
esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado
para apresentar defesa prévia,
seguindo-se com os demais atos estabelecidos no artigo 55 e seguintes da
Lei n.º 11.343/06, até a final condenação.”
(Id.

238857183
).

A materialidade encontra-se devidamente compr
ov
ada por meio do
auto de prisão em flagrante delito (Id.

238856189
);
boletim de ocorrência (Id.
238856190
);
Termo de exibição e

apreensão
n.
2024.16.107150
(Id.

238856195
);
Termo de Depoimento n.
2024.8.49133
(Id.

238856192
); Termo de Depoimento n.

2024.8.49134
(Id.

238856196
);

Laudo P
ericial n.
532.2.13.8999.2024.166003-A01
(Id.

238857184
),
Laudo Pericial n.

532.2.13.8999.2024.166078-A01
(Id.

238857186
)
que
concluiu que
,
dos materiais apreendidos,
sendo resultado positivo para
maconha,
totalizando 2,55g (dois gramas e cinquenta
e cinco centigramas);
o revolver
e as munições eficientes
, além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos
Investigadores de Polícia
Paulo
Suady
Ferreira Vieira
e
Paula Roberta da Silva Pereira
.
Vejamos:

“(...)
Paulo:
QUE o policial é investigador de polícia lotado
na cidade de Pontes e Lacerda;
QUE compunha equipe junto dos investigadores
ANTONIO, PAULA, LORRAINE E IVAN
juntamente com a autoridade policial Dr. GUILHERME
ROCHA; QUE estavam dando
cumprimento a um mandado de busca e apreensão na resid
ência do suspeito CL
E
YTON COSTA
RODRIGUES no âmbito da operação protetor de divisas;
QUE ao adentrar na residência,
encontrou o suspeito e sua esposa no sofá; QUE se e identifico
u como policial e solicitou que
ambos saíssem da residência para serem revistados; QUE durante a revista, perguntou ao

suspeito se havia alguma arma na residência, e ele confirmou
que sim; QUE ele indicou que a
arma estava em cima da estante na sala, que é conjugada com a
cozinha; QUE solicitou à esposa
do suspeito que mostrasse onde estava a arma momento esse
que o Dr. Guilherme recuperou a
arma conforme indicado pelos suspeitos; QUE além da arma e
ncontrada, foram descobertas no
rack da televisão uma caixa de munição calibre 22 e uma pequena quantidade de entorpecente;
QUE em seguida os suspeitos foram encaminhados para a delegacia
.” (...)
(
Id.

238856192
).

“(...)
Paula
:
QUE a policial é investigadora de polícia lotada
na cidade de Pontes e Lacerda;
QUE compunha equipe junto dos investigadores ANTONI
O, PAULO SUADY, LORRAINE E IVAN
juntamente com a autoridade policial Dr. GUI
LHERME ROCHA; QUE estavam dando
cumprimento a um mandado de busca e apreensão na resid
ência do suspeito CLE
YTON COSTA
RODRIGUES no âmbito da operação protetor de divisas;
QUE ao adentrar na residência,
encontraram o suspeito e sua esposa no sofá; QUE foi r
equisitado que ambos saíssem da
residência para serem revistados; QUE durante a revista, p
erguntaram ao suspeito se havia
alguma arma na residência, e ele confirmou que sim; QUE ele in
dicou que a arma estava em cima
da estante na sala, que é conjugada com a cozinha; QUE foi soli
citado à esposa do suspeito que
mostrasse onde estava a arma momento esse que o Dr. Guilherme recuperou a arm
a conforme
indicado pelos suspeitos; QUE além da arma encontrada, foram d
escobertas no rack da televisão
uma caixa de munição calibre 22 e uma pequena quantidade de entorpecente; QUE em seguida

os suspeitos foram encaminhados para a delegacia
.” (...) (
Id.

238856196
).

E
m juízo relataram com clareza, harmonia e segurança como se deram as investigações que culminaram com a apreensão da droga e grande quantidade de munições e uma arma, bem como dinheiro, não deixando margem para dúvida quanto
à
prática do comércio de drogas pelo apelante
.

Ressalto que o
s
depoimento
s
dos P
oliciais t
ê
m grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser
diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Quando interrogado
em juízo, o apelante
CLEYTON COSTA RODRIGUES

afirmou:

“(...)
Juiz: esses fatos são verdadeiros sr. C
le
yton, você
tem alguma coisa a dizer a respeito d
isso
?

C
le
yton: Não senhor. N
ão
sou faccionado. S
ó que o único envolvimento que eu tinha, é que eu tinha um conhecido no bairro, e esse conhecido pediu minha conta pra
tá
usando rece
bendo dinheiro. S
ó que
ai
, a única função que eu tinha era anotar.

J
uiz: Mas aí o senhor anotava o que? Q
u
al que era a sua função? C
omo funcionava isso?

C
le
yton:
A
ssim, eu não sabia que origem que era esse dinheiro, eu cedia a minha conta e a conta da minha es
posa
pra
ele. ele mandava o pix, entendeu? A
í eu anotava
o pix e mandava
pra
ele. P
elo fato dele ser analfabeto, não sabia l
e
r

e nem escrever. E

eu ganhava uma porcentagem. Eu

recebia uma porcentagem por mês.

J
uiz: U
m valor fixo de acordo com o que entrava, é isso?

C
le
yton: S
im

Juiz:
E
ssa pessoa mexia com o que?

C
le
yton: D
r. eu não sei qual era a origem desse dinheiro. porque ele chegou em mim e falou que estava precisando de uma conta e que eu ganharia uma porcentagem.
A
i

eu fui e cedi a conta da minha esposa
pra
ele.

J
uiz:
E
quanto que tramitava al
i nas suas contas? Q
uanto que girava na sua conta
?

C
le
yton: U
ns dois mil reais
.

J
uiz:
E quanto a esses grupos de
W
hats
ap
p
? O senhor participava? E
les eram relativos
à
que?

C
le
yton: C
om o tempo ele me colocou nesse grupo, mas eu não tenho
ciência do que esse grupo era. S
ó ficava no grupo mesmo.

Juiz: C
onsta que o senhor era até
administrador do grupo do
W
hatsap
p
. O senhor não lembra? N
ão atuava, não mandava mensagem lá não?

C
le
yton:
E
le me colocou nesse grupo, mas eu não conversava nesse grupo.

J
uiz:
C
erto.
A B
renda sabia desse uso da conta?
E
la participava desses grupos de
W
hat
sapp

também?

C
le
yton: Não senhor. P
elo fato de ser marido dela eu tin
ha acesso ao telefone dela e a conta dela.
Porque meu nome é sujo. Eu abria as contas no no
me
dela, mas ela não sabia de nada.

J
uiz:
E
nt
ão quem movimentava a conta da B
renda era o senhor?

C
l
e
yton:
E
ra eu sim

J
uiz:
E
com relação a esse entorpecente que foi achado
ai
na sua casa?
E
s
ses 2,55 gramas de maconha? O
q
ue que era?

C
le
yton:
E
sse en
torpecente era para o meu uso. E
u sou usuário desde os meus 15 anos.
E
u sou doente crônico.

Jui
z
:

E
qual a origem do dinheiro encontrado?

C
le
yton:
E
ra do meu serviço.
E
u trabalho de servente de pedreiro.
E
u ajudo meu pai
.

J
ui
z:
E
essa arma de fogo e munições?

C
le
yton:
E
ssa arma de fogo é minha.

J
uiz:
V
ocê tem registro dela?
T
em
permissão para a posse dela?

C
le
yton:
Não senhor. P
o
rqu
e um amigo meu que trabalha no
GAECO
, ele
tava
queren
do ir embora
pra
cidade dele, só
que não tinha dinheiro
pra
voltar,
ai
ele perguntou se eu queria comprar a arma dele.
R$
500
(quinhentos reais)
.

J
ui
z:
O senhor tem esse apelido de "L
oucura"?

C
le
yton:
N
ão
senhor, me chamam só de C
le
yton
.

J
ui
z:
N
o se
u celular tem uma mensagem de você

pra

você
mesmo
, que fala que (
vou compartilhar aqui
na tela

pro
senhor ver)
. T
em lá, jogador, você e aí fala quem é
o discipl
ina
na rua, responsável pelo material na quebrada, porque o senhor mandou essa mensagem que diz respeito a tráfico
de drogas, comando vermelho, você
mesmo no seu próprio con
tato, no seu celular, se o senh
or diz que não participa, não tem nada a ver.

C
le
yto
n:
E
u mandei pra
tá
mandando
pra
esse conhecido meu, entendeu?

J
uiz:
U
hum
.

C
le
y
ton: E
le mandava eu mandar, entendeu?

J
uiz:
O
senhor mandou e estava como administrador.
S
ão só 5 administradores, mas o senhor não manifestava nesses grupos.

C
le
yton:
S
im senhor, eu não manifestava... ficava
apenas vendo as mensagens mesmo.

J
uiz:
E
sses grupos de finanças o senhor participava desses grupos?

C
le
yton:
E
sse grupo foi essa pessoa que me colocou.
F
oi como eu falei
pro
senhor,

pelo fato de ele ser analfabeto, ele não sabi
a ler e nem escrever, entendeu?
A
i eu que organizava.

J
ui
z:
E
o senhor anotava
aonde
?
E
ssa contabilidade
ai
?

C
le
yton: E
u anotava pelo celular
.

J
ui
z:
A
qui o senhor mandou num grupo, que se chama loucura.
C
omprovantes loucura.
E

ai
o senho
r mandou mensagem nesse grupo. E
sse apelido de loucura, que
m
é
esse loucura
, se não é o senhor?

C
le
yton: L
oucura é esse conhecido meu que eu estou falando
pr
o
senhor, que mora no meu bairro.

J
ui
z:
E
ntão ele que é o responsável?

C
le
yton: S
im senhor
.

J
uiz:
E

ai
a pessoa que é responsável lá, no comando vermelho
, que é responsável pelo recolhimento e abasteci
mento é a pessoa que é a
nalfabeta? o C
omando
V
ermelho es
c
olheu algué
m que é analfabeto
pra
fazer a
contabilidade? T
eve que
tercerizar
para o senhor que não é do
Comando V
ermelho
?

C
le
yton: Q
ue nem eu falei
pro
senhor, que a única funç
ão que eu tinha era receber os
co
m
provantes.
E
u desconheço esse
cara
.

J
uiz: sem mais perguntas.

(...)”
(
relatório de mídias -
Id
.

238857242
).

No caso em apreço, a negativa do acusado acerca da propriedade da droga, bem como do envolvimento com a mercancia ilícita de substância entorpecente
e a
posse de arma e munições,
além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova em sentido contrário.

O
celular do
a
pelante foi apreendido por oca
sião de mandado de
busca e apreensão e, com a devida autorização judicial, periciado, resultando no "RELATÓRIO

PRELIMINAR DE INVESTIGAÇÃO – ANÁLISE – CELULAR SAMSUNG GALAXY A23 E IPHONE

11" que, por sua vez, concluiu o seguinte:

“D
iante dos fatos expostos neste Relatório Preliminar de Investigação, é possível

concluir que investigado CLEYTON COSTA RODRIGUES, vulgo “LOKURA” é membro da

facção Comando Vermelho - CV e exerce importante função dentro da referida facção no

município de Pontes e Lacerda, sendo o responsável pelo abastecimento das “bocas de fumo”

ou “lojinhas” através da prática do tráfico ilícito de drogas
de forma rotineira nesta urbe.
”

Nesse contexto, constata-se que o apelante integrava grupos

de
W
hatsapp
voltados para prática de traficância, inclusive sendo Cl
e
yton
o
administrador e responsável

pelo “material na quebrada”, bem como verifica-se que
o conteúdo desses grupos tinha
informações sobre

“mercadorias”, avisos sobre operação policial e reforço das
regras da organização criminosa, o que transmite a
certeza
neces
sária
de que o apelante C
leyton
praticou o mencionado crime de tráfico de drogas.

O fato de a apreensão de entorpecentes ter sido de pequena monta, certo é que os demais elementos colhidos pela investigação dão conta de sua ativa participação no tráfico, inclusive sendo considerado indivíduo de relevante importânc
ia para o grupo que dissemina drogas na cidade.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual considero descabido o pleito absolutório.

b)
Desclassificação do
c
rime de tráfico de drogas, para
uso (
art
.
28 da Lei
n.
11.343/2006
):

A defesa requer que o delito de tráfico seja desclassificado para o artigo 28, da Lei de Drogas,
entretanto
a alegação não merece prosperar.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

A prop
ósito, decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2.
PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo
; 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...)” (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/
2024
, Publicado no DJE 07/06/
2024
)” (grifos meus).

Verifica-se que não há uma explicação suficientemente razoável por parte do apelante,
que evidencie que seja mero usuário ao invés de traficante.

É preciso salientar que não se desconhece o teor da Tese fixada no recente julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506/STF):

“1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio
; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” (grifos meus).

Não obstante o aludido
Tema
de repercussão geral
t
rate
a questão da
“
presunção de usuário
”
em razão da quantidade
específica para a
cannabis sativa

ser inferior a 40g
, vê-se que tal presunção é relativa, o que importa validar a condenação na hipótese dos autos, na medida em que
, mesmo
diante de apreen
s
ão de
quantidade inferior ao limite acima estabelecido,
evidenciado nos autos a pr
á
tica de
mercancia,
além dos
registros
encontrados no
aparelho celular
,
os quais
extra
í
dos mediante autorização judicial
.

C
onquanto o apelante tenha sustentado ser mero usuário de drogas, o contexto fático e a prova carreada nos autos, indicam ser ele dedicado à mercancia
, o que faz com que
a alegação de que
seria
o apelante apenas mero usuário de drogas não se sustenta
.

A
s prov
as colhidas na esfera policial,
corroboradas com aquelas coletadas na etapa judicial são suficientes
par
a evidenciar a prática do crime de

tráfico de drogas, não havendo como acolher o pleito de desclassificação para o crime previsto no artigo 28
,

da Lei
n.
11.343/2006.

Soma-se às provas do envolvimento em mercancia, as apreensões de munições e arma na casa do apelante, bem como ele próprio diz que recebia pix no celular de sua esposa e que repassava para
um indivíduo, que está claro que é envolvido no tráfico
.

Diante do exposto, a versão do acusado afirmando que não tem envolvimento com as drogas apreendidas, tampouco estaria envolvido com o crime de tráfico de drogas, são incapazes de subsidiar eventual reforma da decisão definitiva adotada pelo juízo de origem, devendo ser mantida a condenação e a pena dosada.

c)
Da almejada incidência da causa especial de diminuição de pena (Tráfico Privilegiado):

No que
pertine
ao pleito de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), tendo em vista
a dedicação à atividade criminosa, conforme acervo probatório carreado nos autos
, não merece acolhimento.

Com efeito dispõe o § 4º. Do aludido dispositivo legal:

“§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços
, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa.”
(grifos meus).

Assim, medida imperativa é a manutenção da condenação do apelante nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR

arguida
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Cleyton Costa Rodrigues
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024